Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-20.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR - TRANSCURSO DO PRAZO EM BRANCO - DESÍDIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, o desatendimento de despacho/decisão que inviabilize o prosseguimento do feito importa o arquivamento do processo por desídia (art. 51 da Lei no 9.099/95).
2. Trata-se de execução de título extrajudicial de taxas condominiais. Conforme certidão do Oficial de Justiça, a tentativa de citação restou infrutífera porque a devedora se mudou do endereço indicado (ID 29886596). Em 08/09/2021, durante a sessão de conciliação, o credor foi intimado pessoalmente a informar o endereço atual da parte requerida, no prazo de 5 dias úteis (ID 29886607). Assim, o prazo para oferecimento de novo endereço fluiria a partir de 09/09/2021, esgotando-se em 15/09/2021. Como a peça com a indicação do endereço da ré somente foi protocolada em 17/09/2021 (ID 29886712), é manifestamente intempestiva.
3. No caso, o credor foi devidamente intimado para informar o novo endereço da executada, mas não o fez no prazo assinalado (15/09/2021), pronunciando-se tão somente em 17/09/2021. Portanto, diante da desídia do exequente, a extinção sem mérito é medida que se impõe, sendo irretocável a sentença vergastada.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
6. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.